Tribunal: TJBA
Processo: 0000500-98.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000500-98.2015.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO CESAR PALES ROCHA

Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s):

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO
E

DIREITO CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO INTEGRAL. NORMA MUNICIPAL QUE
CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL POR
LIMITA
R
O CÁLCULO AO VENCIMENTO BÁSICO. C
ARTA POLITICA FEDERAL GARANTE A INCIDÊNCIA DO CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR PÚBLICO
. APLICAÇÃO DO ART. 7º, INCISOS VIII E XVII, E ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I
N
VIABILIDADE
.

REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, cujo objeto é o pagamento das diferenças relativas à gratificação natalina e ao adicional de um terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral, em confronto com norma municipal que limita a base de cálculo ao vencimento básico. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora ao recebimento das diferenças, excluindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se: (i) a saber se é constitucional a norma municipal que limita o cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias ao vencimento básico do servidor; (ii) verificar o correto período para incidência das diferenças, diante da aplicação da prescrição quinquenal; (iii) analisar a possibilidade de indenização por danos morais decorrente do pagamento incorreto das verbas salariais.

O art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal garante o direito ao décimo terceiro salário calculado com base na remuneração integral e assegura o adicional de férias correspondente a um terço do salário normal.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende essas garantias aos servidores públicos, o que afasta a validade de norma municipal que limite a base de cálculo ao vencimento básico, sem inclusão das vantagens pecuniárias.

Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reitera a inconstitucionalidade da norma municipal restritiva, autorizando o pagamento das diferenças com base na remuneração integral.

O pedido de indenização por danos morais não se sustenta, por ausência de comprovação de dano material ou imaterial decorrente do pagamento parcial das verbas salariais.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para
r
econhecer a constitucionalidade do pagamento da gratificação natalina e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral do servidor público municipal, afastando a limitação ao vencimento básico prevista em norma municipal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
d
e
apelação
n.
0000500-98.2015.8.05.0075
, em que figuram como apelante ROBERTO CESAR PALES ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIR
Ã
O DO LARGO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

Procurador (a) de Justiça